Tribunal: TJES
Processo: 0003063-69.1995.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003063-69.1995.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA –
INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA -
DANOS AMBIENTAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO RECONHECIDA – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. S
ENTENÇA CONFIRMADA.

1 – O apelo de fls. 978/987 não será conhecido, porquanto “
a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Precedentes.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.388/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

2 - À luz da teoria da asserção, a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial.

3 - Apontada a omissão do apelante no zelo ao meio ambiente, forçoso reconhecer a sua pertinência subjetiva para a demanda, o que, inclusive, encontra amparo na reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
a pessoa jurídica de direito público tem legitimidade na ação que busca a responsabilidade pela degradação do meio ambiente, em razão da conduta omissiva quanto a seu dever de fiscalizá-lo
.”(AgInt no REsp n. 1.867.401/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

4 - O processo tramita há quase
30 (trinta) anos
sem que os requeridos tenham adotado quaisquer medidas efetivas capazes de sanar o grave problema ambiental e de saúde pública noticiado pelo Ministério Público.

5 - Constatada a inescusável inércia, possível que o Poder Judiciário determine, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível, incumbindo-lhe determinar a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, tal como feito pelo juízo
a quo.

6 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sentença confirmada em sede de reexame.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0003063-69.1995.8.08.0047

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

APELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de São Mateus em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 2ª Vara Cível daquela Comarca, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, que julgou procedente o pedido inicial para condenar os requeridos a cumprir as seguintes obrigações de fazer:
a)
apresentação, no prazo de 90 (noventa) dias, de um projeto completo de esgotamento sanitário, composto de interceptores, emissários, elevatórios e da necessária Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, de acordo com projeto técnico a ser aprovado pelo órgão ambiental competente, que propicie o adequado descarte de efluentes no Córrego Bamburral, a ser concluídos nos 24 (vinte e quatro) meses subsequentes;
b)
requisitar, no prazo de 30 (trinta) dias, o licenciamento ambiental junto ao IEMA para as atividades de redes coletoras de resíduos, estação elevatória e Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, referentes ao tratamento de esgoto para os bairros Aroeira, Colina e adjacentes, que são lançados no Córrego Bamburral;
c)
requisitar, no prazo de 30 (trinta) dias, a outorga junto à Agência Estadual de Recursos Hídricos - AGERH, para disposição de efluentes, referentes ao tratamento de esgoto para os bairros Aroeira, Colina e adjacentes, que são lançados no Córrego Bamburral;
d)
imediatamente após a entrada em operação da ETE, os requeridos deverão efetuar a monitoramento de qualidade da água do Córrego Bamburral, atentando-se aos parâmetros legais vigentes e as recomendações do órgão ambiental estadual.

Em suas razões de fls. 968/977 sustenta o apelante, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva, porquanto o serviço de coleta e destinação dos esgotos urbanos foi outorgado ao SAEE, primeiro requerido.

E mais: sua inclusão na lide ocorreu somente após a manifestação do
parquet
de fls. 183/203, consoante intimação da decisão de fls. 299/302 que acolheu o pedido de tutela antecipada, devendo ser reconhecida a ausência de omissão municipal com relação aos fatos narrados na inicial.

No mérito, reafirma a legitimidade do SAEE pelo cumprimento das obrigações, devendo ser afastada a sua condenação.

Pois bem.

De início, adianto que o apelo de fls. 978/987 não será conhecido, porquanto “
a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. Precedentes.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.388/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

Dito isso, relembro tratar-se de ação civil pública ajuizada pelo
parquet,
inicialmente, apenas em face do Serviço Autônomo de Águas e Esgoto (SAAE), considerando a instalação de rede coletora no bairro Aroeira sem o devido tratamento, sendo os resíduos sólidos despejados no córrego Bamburral.

Pela petição de fls. 183/203 o órgão ministerial apontou a responsabilidade concorrente do Município de São Mateus pelo ilícito, ante a sua omissão na proteção ao meio ambiente.

A decisão de fls. 299/302 acolheu as alegações e deferiu o pleito liminar em face do município e do SAAE, destacando, expressamente quanto àquele, que “
a conduta omissiva dos administradores municipais supostamente perpetrada pode resultar em tipificação crimina
l
.”

E, sem delongas, adianto não ser possível acolher a tese recursal, pois, à luz da teoria da asserção, a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial.

No caso, trata-se de demanda ajuizada no longínquo ano de 1995, objetivando tutelar o meio ambiente, possuindo a pretensão autoral fundamento no art. 225 da Constituição Federal.

Estabelece a Carta Magna, ainda, a competência administrativa comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas, além de preservar as florestas, a fauna e a flora (art. 23, VI e VII), sendo tais interesses difusos de toda a coletividade.

Por sua vez, a Carta Estadual, em seu artigo 193, inciso III, expressamente proíbe "
o lançamento de esgoto in natura nos corpos d'água
".

Sob tais premissas, apontada a omissão do apelante no zelo ao meio ambiente, forçoso reconhecer a sua pertinência subjetiva para a demanda, o que, inclusive, encontra amparo na reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
a pessoa jurídica de direito público tem legitimidade na ação que busca a responsabilidade pela degradação do meio ambiente, em razão da conduta omissiva quanto a seu dever de fiscalizá-lo
.”(AgInt no REsp n. 1.867.401/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).

Fixado este ponto, adianto que a sentença deve ser mantida na íntegra.

E isso porque o processo tramita há quase
30 (trinta) anos
sem que os requeridos tenham adotado quaisquer medidas efetivas capazes de sanar o grave problema ambiental e de saúde pública noticiado pelo Ministério Público.

Consta dos autos documento lavrado pelo Instituto Estadual do Meio Ambiente, (IEMA) reportando que desde o ano de ajuizamento da ação ocorre o lançamento de esgoto pelo SAAE em corpo d'água na localidade apontada na exordial e já naquele ano fora lavrado auto de intimação apontando a necessidade de obtenção do licenciamento ambiental da obra de canalização do esgoto residencial.

Não houve, todavia, a solução da controvérsia, situação que permaneceu inalterada, mesmo após o deferimento da antecipação de tutela no ano de 2007.

Relevante esclarecer que ambos os requeridos tinham plena ciência dos fatos, apenas levantando questões burocráticas e financeiras (liberação de verba) como óbices ao adimplemento.

Tais argumentos, ainda que pudessem ser considerados em um momento inicial, perdem força ante o enorme lapso temporal transcorrido, não sendo possível que a Administração não consiga resolver um problema diagnosticado, pelo menos, desde o ano de 1995.

Corroborando a gravidade dos danos em casos como o presente, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
até pessoas iletradas sabem do risco à saúde e ao meio ambiente provocado pelo lançamento irregular de esgoto - mais ainda se destituído de qualquer forma de tratamento - em corpos de água, corrente ou não”
(REsp n. 2.065.347/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 24/4/2024), razão pela qual necessária a
completa reparação material e moral - individual e coletiva,
sob pena de infringir os princípios do poluidor-pagador e da reparação
in integrum
.

Assim, constatada a inescusável inércia, possível que o Poder Judiciário determine, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível, incumbindo-lhe determinar a adoção de medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, tal como feito pelo juízo
a quo.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a sentença em sede de reexame necessário
.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de condenação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso e confirmar a sentença em reexame necessário.